Tribunal: TJES
Processo: 0037980-30.1992.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037980-30.1992.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECI TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP). A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base, ocorrência de bis in idem e não reconhecimento da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se houve excesso na fixação da pena-base, diante da valoração de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis;

(ii) apurar a ocorrência de bis in idem na fundamentação utilizada;

(iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada pela tese de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base fixada em 15 anos de reclusão mostra-se proporcional, considerando a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas: culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.
4. Não configurado o bis in idem, pois cada vetor foi analisado com base em elementos distintos e concretos dos autos.

5. A confissão qualificada, embora associada à tese defensiva de legítima defesa, foi suficiente para subsidiar parcialmente a reconstrução dos fatos e deve ser reconhecida como atenuante, com redução da pena-base na fração de 1/12.

6. Pena redimensionada para 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta ao apelante para 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Tese de julgamento
:

"1. É admissível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea mesmo quando qualificada por tese defensiva, desde que tenha contribuído para a apuração dos fatos.
2. Não configura bis in idem a valoração autônoma e concreta de circunstâncias judiciais distintas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2685703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0037980-30.1992.8.08.0012

APELANTE: VALDECI TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por VALDECI TEIXEIRA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Privativa do Júri, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, nos termos da decisão do Tribunal do Júri, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, tendo como vítima Ivete dos Santos Alcantara.

Em suas razões recursais acostadas ao ID nº 14005157, o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando erro na fixação da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e à ocorrência de
bis in idem
entre os fundamentos utilizados para agravar a pena com base na culpabilidade, nas circunstâncias do crime e nas consequências do delito. Alega, ainda, que a pena imposta é desproporcional e violadora dos princípios da individualização da pena, razoabilidade e vedação ao
bis in idem
, razão pela qual requer seja redimensionada a pena.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 14005162, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 14949047.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância diz respeito exclusivamente à dosimetria da pena fixada pelo juízo singular após o veredito condenatório do Tribunal do Júri, uma vez que o recorrente não questiona a materialidade nem a autoria do delito, limitando-se a impugnar a legalidade e a proporcionalidade da pena imposta.

Pois bem.

No presente caso, o magistrado sentenciante exasperou a pena em 09 (nove) anos acima do mínimo legal previsto para o crime em comento, resultando na fixação em 15 (quinze) anos de reclusão. Tal aumento justifica-se pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, conforme previsto no artigo 59 do Código Penal.

Neste contexto, cumpre ressaltar que é plenamente facultado ao Magistrado proceder à majoração da pena-base nesses casos, quando as circunstâncias analisadas não se revelam integralmente favoráveis ao apelante, observando-se o critério da discricionariedade fundamentada.

O douto Magistrado ponderou da seguinte maneira:

“[...] Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, eis que o acusado premeditou e planejou o crime. O acusado chegou em sua residência, começou a discutir com a vítima e a espancou com um facão. Seguidamente, o acusado se apossou de sua espingarda e desferiu um tiro na vítima. A vítima foi atingida na região do peito, sendo executada. O acusado carregou sua espingarda horas antes dos fatos. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu, de modo frio e covarde, executar a vítima. A vítima foi atacada dentro de sua própria residência, asilo inviolável de qualquer cidadão. O acusado agiu com extrema frieza e matou sua própria convivente. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota o fato ser ainda mais grave. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
não são registrados. Sua
CONDUTA SOCIAL
é registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa agressiva, apresentando comportamentos hostis e impulsivos. Ademais, o acusado fazia uso excessivo de bebida alcoólica e por conta disso iniciava discussões e brigas contra a vítima. A
PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, pois o motivo do crime decorre de ciúmes da vítima e de desconfiança infundada do comportamento da vítima, motivos completamente injustificáveis. As
CIRCUNSTÂNCIAS
fáticas são graves e, portanto, são desfavoráveis. Consta dos autos que o acusado chegou em sua residência embriagado e começou a discutir com a vítima sobre um fato anterior. Em primeiro momento, o acusado se apossou de um facão e, com ele, bateu na vítima. Ato contínuo, o acusado pegou sua espingarda que ficava pendurada na parede de sua casa e desferiu um tiro contra a vítima. A vítima foi atingida na região torácica, onde o impacto do disparo da espingarda, de alta potência, resultou em lesões traumáticas significativas aos órgãos vitais. O acusado fugiu do local após o disparo. Os vizinhos escutaram o tiro, foram desesperadamente ao local do fato e socorreram a vítima, levando-a para o hospital. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A ação do acusado causou à vítima e aos seus filhos, menores de idade, sendo um deles um bebê de apenas um ano de idade, momentos de extremo pavor e angústia, transformando o ambiente em um cenário de verdadeiro terror. A vulnerabilidade do bebê, incapaz de compreender o que se passava, ampliou ainda mais o impacto emocional da situação, intensificando o sofrimento da mãe e da criança, que se viu completamente indefesa diante da violência. A vítima, mulher frágil e companheira do acusado, não teve nenhuma chance de defesa. O acusado não teve a menor consideração pela vida da vítima, sendo ela mãe de dois filhos concebidos durante o relacionamento deles, demonstrando total desprezo pela pessoa da vítima. A vítima foi assassinada na presença de seus dois filhos pequenos. A gravidade da situação era palpável, o que reflete a tragédia e sofrimento da vítima. O crime foi covarde e brutal, havendo o acusado agido com frieza e sem qualquer temor, consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima, sendo a vítima sua companheira. Crimes com essa natureza devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
são extremamente graves. A vítima deixou dois filhos em tenra idade, que necessitavam de seus cuidados. Ademais, o medo e o trauma vivenciados no momento do crime afetaram profundamente o bem-estar psicológico das crianças, deixando sequelas que ultrapassam a simples impressão do momento, criando um marco de insegurança que perdurará em suas vidas. Os filhos ficaram órfãos e cresceram sem a mãe, morta brutalmente pelo acusado. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado. A vítima foi executada.”

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a PENA BASE em 15 (QUINZE) anos de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes. O acusado não foi interrogado em juízo, mas admitiu a autoria dos golpes contra a vítima durante o inquérito policial. No entanto, o acusado relatou que havia matado a vítima pelo fato de a vítima ter avançado contra ele com uma faca, tentando agredi-lo. O acusado, assim, praticou a confissão qualificada, pretendendo trazer para si, a excludente de ilicitude da legítima defesa própria. Por essa razão, não reconheço a circunstância atenuante prevista no artigo 65, Inciso III, letra “d” do Código penal, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Não existem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não existem causas especiais de diminuição ou aumento de pena.

Assim, sendo FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE para este crime em 15 (QUINZE) anos de reclusão. [...]

Diante desse cenário, verifica-se que a pena-base fixada em 15 (quinze) anos de reclusão representa um acréscimo de 09 (nove) anos acima do mínimo legal previsto para o crime de homicídio simples, o que se mostra compatível com a existência de, ao menos, cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas de forma individualizada e concreta pelo juízo de origem, quais sejam: culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Considerando que a pena cominada ao delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, varia de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão, tem-se um intervalo legal de 14 (quatorze) anos.

Assim, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo, chega-se ao patamar de 1 (um) ano e 9 (nove) meses para cada circunstância judicial desfavorável, de modo que o acréscimo total de 09 (nove) anos realizado na sentença, diante da presença de cinco circunstâncias negativas, encontra-se dentro dos limites da proporcionalidade e não evidencia qualquer excesso ou ilegalidade a ser corrigido por esta instância revisora.

Da mesma forma, no que se refere à alegação de bis in idem, também não assiste razão ao apelante, uma vez que a sentença valorou de forma autônoma e não redundante as circunstâncias da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, cada qual com fundamento próprio e lastreado em elementos concretos constantes dos autos.

A premeditação e a frieza foram corretamente sopesadas na culpabilidade; a brutalidade da ação e o local dos fatos, o interior da residência da vítima, foram considerados nas circunstâncias do crime; e o abalo psicológico causado aos filhos menores da vítima, inclusive um bebê, foi adequadamente utilizado para caracterizar as consequências. Não há, portanto, duplicidade de valoração que caracterize
bis in idem
.

Por outro lado, na segunda fase da dosimetria, embora o juízo sentenciante tenha afastado a aplicação da atenuante da confissão sob o fundamento de que se tratou de confissão qualificada, já que o réu, ao admitir a autoria do disparo, alegou ter agido em legítima defesa, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, mesmo quando a confissão venha acompanhada de tese exculpatória.

A jurisprudência da Corte Superior tem reiteradamente reconhecido que a confissão parcial ou qualificada pode ensejar a incidência da atenuante, ainda que com aplicação de fração inferior ao patamar padrão de 1/6 (um sexto). Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior. 6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que
o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. Precedentes. 7. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado. 8.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.
9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda. (STJ – AgRg no AREsp: 2685703 MG 2024/0247596-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024).

No presente caso, o apelante reconheceu ter efetuado o disparo fatal, o que, embora envolto em tese de legítima defesa, teve valor probatório parcial e favoreceu a reconstituição dos fatos levados a julgamento.

Logo, ainda que o apelante tenha tentado justificar sua conduta sob o argumento de legítima defesa, é fato que reconheceu ter desferido o disparo fatal, contribuindo, ainda que parcialmente, para o esclarecimento dos fatos e para a formação do convencimento dos jurados.

Diante disso, reconheço a atenuante da confissão qualificada e entendo adequado aplicar a fração de
1/12
sobre a pena-base, como forma de refletir a utilidade limitada de tal colaboração, em observância aos critérios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, reduzo a pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão em
1/12
, resultando em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da sentença de primeiro grau.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator